Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES QUALIFICADOS. TEMA 1.109 DO STJ. SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL QUE AUTORIZE A RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A reclamação tem o propósito de garantir a coesão jurisprudencial a partir de precedentes qualificados. Não é um instrumento processual recursal nem se presta a reexaminar o conteúdo do ato reclamado. Apenas verifica se houve contrariedade expressa a precedente qualificado (Tema 1.109 do STJ) e se o caso apresentado guarda similitude com a orientação do precedente dito como violado.
2. Se a decisão reclamada não contrastou com o precedente qualificado e baseou-se na ausência de lei local que autorize a renúncia tácita à prescrição, julga-se improcedente a reclamação.
3. Reclamação julgada improcedente.